Tribunal: STM
Processo: 7000007-97.2022.7.03.0203
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. PROCESSOS. SEPARAÇÃO. ART. 106, “C”, DO CPPM. ABANDONO DE POSTO. ROUBO QUALIFICADO. ETAPAS DISTINTAS. CONVENIÊNCIA. ORGANIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. PRINCÍPIOS. EFICIÊNCIA. CELERIDADE DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A separação processual, prevista no art. 106, “c”, do CPPM, constitui faculdade do Juiz, quando ocorrer qualquer outro motivo considerado relevante. 2. A cisão dos feitos relativos aos crimes de abandono de posto e roubo qualificado justifica-se pela autonomia fática das imputações, pelos distintos estágios processuais e pela preservação da regularidade e da racionalidade da marcha procedimental. A medida prestigia os princípios constitucionais da celeridade, da eficiência e da duração razoável do processo, sem acarretar prejuízo às partes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000007-97.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM
RECORRIDO: IRAN BITERVIDE BENITO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER A DECISÃO DO JUÍZO DA 2ª
AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE NOVA
AÇÃO PENAL MILITAR AUTÔNOMA, CONTRA O EX-SD IRAN BITERVIDE
BENITO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, NOS TERMOS
DO ART. 106, "C", DO CPPM. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000007-97.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM
RECORRIDO: IRAN BITERVIDE BENITO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO.
PROCESSOS. SEPARAÇÃO. ART. 106, “C”, DO CPPM. ABANDONO DE
POSTO.
ROUBO
QUALIFICADO.
ETAPAS
DISTINTAS.
CONVENIÊNCIA. ORGANIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. PRINCÍPIOS.
EFICIÊNCIA. CELERIDADE DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A separação processual, prevista no art. 106, “c”, do CPPM, constitui
faculdade do Juiz, quando ocorrer qualquer outro motivo considerado relevante.
2. A cisão dos feitos relativos aos crimes de abandono de posto e roubo
qualificado justifica-se pela autonomia fática das imputações, pelos distintos
estágios processuais e pela preservação da regularidade e da racionalidade da
marcha procedimental. A medida prestigia os princípios constitucionais da
celeridade, da eficiência e da duração razoável do processo, sem acarretar
prejuízo às partes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, para manter a
Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que determinou a instauração de nova Ação
Penal Militar autônoma, contra o ex-Sd IRAN BITERVIDE BENITO, em relação ao crime de
roubo qualificado, nos termos do art. 106, "c", do CPPM.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício (R Of) interposto pelo Juiz Federal da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/3ª CJM), por meio do qual submete à
apreciação do STM a Decisão do próprio recorrente.
7000007-97.2022.7.03.0203
40001376633.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Magistrado deferiu o requerimento do Ministério Público Militar (MPM) e
determinou a autuação de nova Ação Penal Militar (APM) de forma autônoma (cisão
processual), nos termos do art. 106, “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a ser
processada e julgada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), referente
à imputação do crime tipificado no art. 242, § 2º, inciso II, c/c o 53, caput, e o art. 70, inciso
II, “l”, todos do Código Penal Militar (CPM), em desfavor do ex-Sd
IRAN BITERVIDE BENITO.
A Denúncia narrava 2 (dois) fatos imputados ao ex-Sd Bitervide, quais sejam
(Processo relacionado: IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203, evento 97):
“FATO 01:
1. Conforme consta dos presentes autos, o ora denunciado, à época Soldado do Exército
Brasileiro, pertencente ao Efetivo Variável (EV) do 3° Regimento de Cavalaria Mecanizado,
sediado em Bagé/RS, o Soldado EV Iran Bitervide Benito, no dia 15 de Janeiro de 2022, por
volta da 01 hora e 45 minutos, durante o serviço do dia 14 para o dia de 15 Janeiro de 2022,
que se encontrava de serviço como Sentinela no Posto 05 da Guarda ao Paiol da Guarnição
de Bagé (da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada) em Bagé/RS, deliberadamente abandonou
o seu Posto de Serviço, dirigindo-se ao Posto 04 que, naquele quarto de hora, tinha como
Sentinela o Soldado EV João Vítor Bueno Saraçol da Cunha.
[...]
FATO 02:
1. Durante as investigações sobre os fatos que culminaram no roubo do Fuzil FAL, calibre
7,62 mm, nº 203036, e de 20 munições de calibre 7,62 mm, pertencente à Administração
Militar, que estava acautelado com o denunciado, Soldado Ev Iran Bitervide Benito, para a
execução do serviço de sentinela no Posto 05 da Guarda ao Paiol da Guarnição de Bagé (da
3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada), em Bagé – RS, durante o serviço do dia 14 para o dia
de 15 Janeiro de 2022, constatou-se que o Soldado Ev Iran Bitervide Benito participou de uma
simulação de roubo do citado fuzil e munição (Fuzil FAL calibre 7,62 mm, nº 203036 e 20
munições de calibre 7,62 mm, pertencentes ao Exército Brasileiro e carga do 3º Regimento de
Cavalaria Mecanizado), tendo sido as suas ações fundamentais e determinantes, que
possibilitaram a ocorrência dos fatos, conforme a seguir narrados.
[...] verifica-se que o denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense e, pelo
Fato 01, está esta incurso nas sanções do artigo 195, do Código Penal Militar(CPM), e, pelo
Fato 02, esta incurso nas sanções do artigo 242, § 2º, inciso II (roubo qualificado em
concurso com duas ou mais pessoas) c/c e artigo 53, “caput” (coautoria) e artigo 70, II, 'l”
(estando de serviço), todos do Código Penal Militar (CPM) [...]”
Em 19.12.2023, a Denúncia foi recebida em relação ao delito de abandono de
posto, sendo rejeitada quanto ao crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com
fulcro no art. 78, “b”, do CPPM, c/c o art. 395, III, do Código de Processo Penal comum
(CPP) (Processo relacionado: IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203, eventos 111 e 113).
A APM nº 7000390-41.2023.7.03.0203 foi autuada em relação ao delito de
abandono de posto (Processo relacionado: APM nº 7000390-41.2023.7.03.0203, evento 1).
Quanto ao roubo, o MPM interpôs o Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº
7000212-69.2024.7.00.0000 (Processo relacionado: RSE nº 7000212-69.2024.7.00.0000,
evento 1).
7000007-97.2022.7.03.0203
40001376633.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Sessão virtual realizada pelo STM entre 10 e 13.3.2025, o Plenário decidiu,
por unanimidade, julgar procedente o Recurso do MPM. Com isso, anulou a Decisão que
tinha rejeitado parte da Denúncia e aceitou a acusação referente ao crime de roubo
qualificado pelo concurso de pessoas (Processo relacionado: RSE nº 7000212-
69.2024.7.00.0000, eventos 24, 27 e 28).
O Acórdão lavrado nos autos do RSE nº 212-69 transitou em julgado em
6.5.2025 (Processo relacionado: RSE nº 7000212-69.2024.7.00.0000, evento 39).
Em 8.5.2025, o MPM requereu a instauração de nova APM, com o objetivo de
processar e julgar o acusado pela prática do delito de roubo qualificado em concurso de
pessoas. Na ocasião, o Parquet assinalou que a APM nº 390- 41, na qual o acusado responde
pela prática do delito de abandono de posto, encontra-se em fase avançada (com a
apresentação de alegações escritas pela Acusação e Defesa), estando sobrestada até o
julgamento da Correição Parcial interposta nos autos da APM nº 7000214-
28.2024.7.03.0203/RS (Processo relacionado: IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203, evento
229).
Em 20.5.2025, o Magistrado deferiu o requerimento ministerial e remeteu os
autos ao STM para a reapreciação da sua Decisão, na forma do art. 106,“c”, §1º, do CPPM
(Processo relacionado: IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203, evento 233).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, opina pelo não provimento do
Recurso, mantendo-se os termos da Decisão exarada pelo Juízo da 2ª Aud/3ª CJM (evento
13).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Ofício (R Of) preenche os requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido, processado e julgado.
Neste feito, examina-se a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/3ª CJM), que deferiu o requerimento do
Ministério Público Militar (MPM) e determinou a autuação de nova Ação Penal Militar
(APM), de forma autônoma (cisão processual), nos termos do art. 106, "c", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), a ser processada e julgada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJEx), relativamente ao crime tipificado no art. 242, § 2º, inciso II
(roubo qualificado pelo concurso de pessoas), c/c o 53, caput, e o 70, inciso II, "l", todos do
CPM.

1- Posição do Relator
7000007-97.2022.7.03.0203
40001376633.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se demonstrará adiante, o referido Recurso não merece provimento,
devendo ser mantida a Decisão de origem.

2- Contexto processual
A controvérsia cinge-se à legalidade e à conveniência da cisão processual
determinada pelo Juiz da 2ª Aud/3ª CJM, após o trânsito em julgado da Decisão deste
Tribunal no Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 7000212-69.2024.7.00.0000, que
reconheceu a admissibilidade da acusação contra o ex-Soldado IRAN BITERVIDE BENITO
pelo crime de roubo qualificado em concurso de pessoas.
Conforme se extrai dos autos, a Denúncia imputou ao acusado dois fatos
distintos: abandono de posto e roubo qualificado.
Inicialmente, a Denúncia fora recebida apenas quanto ao delito previsto no art.
195 do CPM (abandono de posto), tendo sido rejeitada a imputação relativa ao roubo.
Todavia, em grau de recurso, o STM reformou a Decisão, determinando o recebimento
integral da peça acusatória.
No quadro processual que se formou, a APM nº 7000390-41.2023.7.03.0203
prosseguiu exclusivamente em relação ao abandono de posto, encontrando-se em fase
avançada, com alegações escritas apresentadas, estando sobrestada até o julgamento da
Correição
Parcial
interposta
pelo
Parquet
nos
autos
da APM
nº
7000214-
28.2024.7.03.0203/RS (Processo relacionado: APM nº 7000390-41.2023.7.03.0203, eventos
208, 212 e 215).
Por sua vez, o delito de roubo qualificado, devido à sua gravidade e autonomia
fática, ensejou pedido ministerial de instauração de nova APM.
O MPM visa evitar prejuízos à tramitação da avançada APM nº 390-41, além do
risco de prescrição da pretensão punitiva.
Em cumprimento ao estabelecido no art. 106, § 1º, do CPPM, o Juízo a quo
encaminhou os presentes autos ao STM, para o reexame, de ofício, da sua Decisão.

3- Mérito
A separação dos processos encontra respaldo no art. 106, “c”, do CPPM,
constituindo faculdade do julgador sempre que razões relevantes estiverem presentes. No
caso concreto, a medida visa preservar a regularidade e a racionalidade processual, além de
concretizar os Princípios da Eficiência e da Duração Razoável do Processo.
Não se verifica qualquer prejuízo às partes. Pelo contrário, a cisão evita tumulto
processual e assegura ao acusado o pleno exercício da Ampla Defesa e do Contraditório em
APM autônoma.
7000007-97.2022.7.03.0203
40001376633.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Decisão recorrida representa, assim, medida de organização procedimental,
apta a garantir a celeridade e a efetividade da persecução penal.
A jurisprudência do STM, em hipóteses análogas, tem reiteradamente
reconhecido a pertinência da cisão processual quando distintos os estágios de tramitação ou
para tornar o andamento do processo mais eficiente. Observe:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO.
DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. ART. 106, ALÍNEA “C”, DO CPPM.
ESTÁGIOS
PROCESSUAIS
DISTINTOS.
PRINCÍPIOS
DA
CELERIDADE,
EFICIÊNCIA
E
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO.
FACULDADE
DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STM. DECISÃO
MANTIDA. O art. 106, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar confere ao Juiz a
faculdade de separar os processos quando houver motivo relevante, reconhecido a partir das
circunstâncias concretas dos autos. [...] A cisão processual teve como fundamento os
diferentes estágios de instrução em relação aos acusados e a conveniência para a
racionalização da marcha processual, prestigiando os princípios constitucionais da
celeridade, da eficiência e da duração razoável do processo. A separação dos feitos não
acarretou qualquer prejuízo às partes e revela-se compatível com a jurisprudência
consolidada desta Corte. Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão por maioria.
(STM. Recurso de Ofício nº 7000155-16.2023.7.12.0012. Relator: CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Julgamento: 22.5.2025. Publicação: 6.6.2025.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. CISÃO PROCESSUAL. RÉU. LOCALIZAÇÃO
INCERTA. OUTROS CORRÉUS. PROSSEGUIMENTO. PERSECUTIO CRIMINIS.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO FEITO. UNÂNIME. [...]. O desmembramento processual, em
hipóteses tais, tem o intuito de não retardar o andamento do feito no tocante aos demais
corréus. A medida está em consonância com os princípios constitucionais da eficiência,
celeridade e duração razoável do processo. Recurso de Ofício provido. Decisão unânime.”
(STM. Recurso de Ofício nº 7001260-39.2019.7.00.0000. Relatora: MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento:16.12.2019. Publicação: 5.2.2020.) (Grifos
nossos.)
Diante desse quadro, não há razões para modificar a Decisão proferida pelo
Juízo de primeiro grau.

4- Conclusão
O presente Recurso atendeu os requisitos do art. 106, “c”, do CPPM,
considerando a literalidade do dispositivo e a sua finalidade de garantir a normalidade da
instrução e a regularidade dos julgamentos.
No contexto analisado, a cisão promove o saneamento processual. A APM nº
390-40 segue em relação ao delito de abandono de posto e, no tocante ao de roubo
qualificado, inicia-se novo feito, com as formalidades pertinentes.
A Decisão de primeiro grau atende à conveniência da instrução criminal e
respeita as garantias constitucionais, destacando-se pela celeridade e pela eficiência na
prestação jurisdicional.

7000007-97.2022.7.03.0203
40001376633.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício,
para manter a Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que determinou a instauração de
nova Ação Penal Militar autônoma, contra o ex-Sd IRAN BITERVIDE BENITO, em relação
ao crime de roubo qualificado, nos termos do art. 106, “c”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376633v3 e do código CRC 20d38303.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/10/2025, às 13:36:21
7000007-97.2022.7.03.0203
40001376633.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR